Tribunal: TJES
Processo: 5011202-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011202-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA CRISTINA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. JUNTADA DE
PRINT
DE TELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011202-48.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. JUNTADA DE
PRINT
DE TELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de empréstimo consignado impugnado pela consumidora, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a assinatura digital obtida mediante biometria facial é juridicamente válida e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade na contratação eletrônica de empréstimo consignado; (ii) definir se há dever de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

4.
O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

5.
Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do REsp 2.150.278/PR, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

6.
A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

7.
Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, o recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da Súmula 479 do STJ, não externo, de sorte que não elidem sua responsabilidade perante o consumidor.

8.
No caso em voga, o contrato não está firmado de próprio punho pela recorrida, está acompanhado tão somente de foto “selfie” da recorrida. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos.

9.
Em outros termos, no caso dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, prova da regular contratação. Em que pese o banco tenha apresentado os documentos referentes ao suposto contrato firmado entre as partes, não é possível verificar a autenticidade da suposta assinatura digital aposta no contrato, eis que não se encontram presentes as informações que identificam e registram signatários e que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da operação.

10.
Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

11.
Nota-se, portanto, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado.

12.
Para mais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que efetuou a transferência do valor emprestado em benefício da recorrida, deveria ter produzido prova para tanto. Ressalte-se, ainda, que os
prints
das telas de seus sistemas não se prestam para comprovar a regularidade da disponibilização do numerário.

13.
Desse modo, estando comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da parte autora, em razão de empréstimo não contratado, o dano material é certo, assim como a obrigação da instituição financeira de repará-los no valor correspondente ao que foi descontado indevidamente, na forma estabelecida em sentença, não sendo devida a compensação, porquanto não resta comprovado que foram creditados valores na conta bancária da recorrida.

14.
De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão
in re ipsa
, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

15.
Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se que o valor arbitrado mostra-se aquém do que seria adequado diante das circunstâncias do caso concreto. Contudo, considerando que apenas a parte ré interpôs recurso, inviável a majoração da quantia nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantido o valor fixado na sentença a título de reparação civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de prova válida do contrato de empréstimo consignado – como documento assinado ou assinatura eletrônica com autenticação robusta – inviabiliza a cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.”

2. “A assinatura eletrônica sem múltiplos fatores de autenticação ou sem certificação qualificada (ICP-Brasil) não possui presunção absoluta de validade, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regular manifestação de vontade do consumidor (REsp 2.150.278/PR).”

3. “A ausência de comprovação idônea da contratação digital e da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor, especialmente pela não apresentação de TED ou documento equivalente, impõe o reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo consignado, com restituição dos descontos indevidos e indenização por dano moral.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479;

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)